Tribunal: TJDFT
Processo: 0792806-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa. Alega o Distrito Federal que a decisão é omissa e contraditória. Para tanto, assinala que a Súmula no 42/TUJ é composta de duas etapas distintas acerca da prescrição, sendo que o Acórdão não observou a parte final daquela Súmula (“o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”). Assim, conclui que a pretensão autoral está prescrita.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 75004005.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. Para tanto, destaca-se que o Acórdão assinala que “ID 69361768 aponta o número do pedido formulado no ano de 2006 para aqueles valores, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano e reconhecido conforme declaração emitida no ano de 2024”. Assim, e em conformidade com a parte final da Súmula no 42/TUJ, não há que se falar em prescrição face o reconhecimento da verba conforme declaração emitida no ano de 2024, sendo a ação ajuizada em 15/10/2024, ou seja, dentro do período remanescente após retomado o curso do prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.